Tribunal: STF
Processo: ARE 1548920
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    “Apelação Cível - Concurso Público - Autor afastado da assunção do cargo, tendo em vista se tratar de candidato anteriormente condenado por improbidade administrativa à perda do cargo - Pretensão à anulação do ato administrativo que resultou em sua desclassificação sumária - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau - Estatuto do Servidor Público Municipal que, em seu artigo 144, parágrafo único, privilegia o princípio da moralidade administrativa e veda aos condenados por ato de improbidade administrativa o retorno ao exercício de serviço público - Sentença mantida - Recurso não provido.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JEFERSON DE LIMA ATENCIA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º e 37 da CF/1988, defendendo a sua qualificação para o cargo de motorista do Município de Iepê-SP para o qual fora aprovado por concurso público.



    Afirma que “o Parecer do município utiliza como fundamento para impedir o acesso ao cargo público por parte do Recorrente, a Resolução nº 156 de 08 de agosto de 2012 do CNJ, porém eta Resolução não versa sobre acesso à cargo público, mas tão somente sobre a proibição de nomeação para cargos de comissão pessoa que tenha praticado o crime de improbidade” (Doc. 16, fl. 8).



    Ressalta que a Administração Pública deixou de observar o art. 3°, parágrafo único, II, da Resolução 156/2012, pois a sentença nos autos do processo 1000026-81.2016.8.26.0240, no qual fora condenado pela prática do ato de improbidade administrativa com fulcro no art. 9º, XII, da Lei 8.429/92, foi proferida em 03 de abril de 2018, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, de modo que não incide a proibição de nomeação de pessoa que tenha praticado crime de improbidade para cargos em comissão (Doc. 16, fls. 8-9).



    Com base nesses fundamentos, conclui que a sua eliminação “se mostra ilegal, eis que consoante entendimento dos nossos Tribunais Superiores, é ilegítima a eliminação em concursos públicos por motivo que não seja a existência de uma sentença penal condenatória cm trânsito em julgado” (Doc. 16, fl. 13).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso procedendo-se à sua imediata convocação para nomeação e posse no cargo de motorista do Município de Iepê, assegurando ao recorrente “a progressão e seu posicionamento na carreira nas mesmas condições dos demais candidatos aprovados que foram convocados e nomeados na data prevista pelo Edital, retroagindo todos os seus direitos à data da propositura da presente demanda” (Doc. 16, fl. 14).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não ficou evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas; e (b) incide, no caso, a Súmula 280 do STF (Doc. 19).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 21), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Quanto às normas constitucionais supostamente violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 14, fls. 3-4):



    “A controvérsia de mérito se restringe à validade do ato administrativo que determinou a impossibilidade de assunção de cargo público ao Autor, tendo em vista haver sido, anteriormente, condenado por ato de improbidade administrativa. 



    E, nesse cenário, pela oportunidade, este Relator se utiliza dos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de reiterar os bem fundamentados termos da sentença proferida em Primeiro Grau, “in verbis”: 



    “Não se pode olvidar que o autor foi exonerado do serviço público pela Portaria de nº 250/2021 (fls. 190), conforme decisão judicial nos autos de nº 1000936-06.2019.8.26.0240, considerando que o trânsito em julgado ocorreu no dia 16 de agosto de 2019 (fls. 233). 



    Cabe pontuar que o autor foi condenado, nos termos da sentença nos autos de nº 1000026-81.2016.8.26.0240 (fls. 216): (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu JEFERSON DE LIMA ATENCIA, pela prática de ato de improbidade administrativa expresso no artigo 9º, inciso XII, da Lei 8.429/92, impondo-lhes, nos termos do artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/92, as penas de: a) Perda da função pública; b) Perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio/Ressarcimento integral do dano; c) Multa civil no montante de 03 vezes o valor do acréscimo patrimonial., sendo que o autor não efetuou o pagamento da multa civil até a presente data, conforme pesquisa nos autos de nº 1000936-06.2019.8.26.0240. 



    É de se consignar também que na Lei Complementar Municipal nº 013/09, de 19 de outubro de 2009 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Iepê e dá outras providências), estabelece que: Art. 139 A demissão será aplicada nos seguintes casos: (...) IV improbidade administrativa; (...) Art. 144 - (...) Parágrafo único Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 139, incisos I, IV, VIII, X, XI e XII. (negritou-se) ".



    (grifos nossos) 



    E, deveras, existe texto normativo local, vigente e válido, constante do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que prevê a impossibilidade de que pessoa demitida em decorrência de ato de improbidade administrativa retorne ao serviço público: 



    Art. 139 - A demissão será aplicada nos seguintes casos: (...) 



    IV - improbidade administrativa; (...). 



    Art. 144 - A demissão, ou a destituição de cargo em comissão por infringência ao artigo 126, incisos IX e XII, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. 



    Parágrafo único Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 139, incisos I, IV, VIII, X, XI e XII. 



    Em último caso, portanto, não se trata da ausência pagamento da multa civil, ainda em aberto, ou mesmo de se cogitar de remissão das consequências da penalidade aplicada em 2019, por analogia: o próprio legislador local afastou a possibilidade de que ex-servidores condenados por atos de improbidade pudessem retornar ao exercício público, ao eleger o princípio da moralidade administrativa como regra fundante da norma aplicável. 



    Assim sendo, mantida a r. sentença. “



    Como se vê, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente